Tribunal: STF
Processo: AI 167503
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
CERCEIO  DE  DEFESA  -  INCISO   LV  DO  ARTIGO  5.  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  -  TRIBUTO  -  AUTOLANCAMENTO  -  EMBARGOS  EM
EXECUÇÃO  - PERICIA. Não configura  violência ao inciso LV do rol das
garantias  constitucionais  decisão  que,  em  embargos  a  execução,
resulta  no indeferimento de prova pericial, tendo em conta o fato de
a cobrança do tributo resultar de autolancamento.